Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LAUDO PERICIAL. MIELOPATIA DEGENERATIVA CERVICAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo apelante contra hospital e médico, alegando erro médico em cirurgia de laminoplastia realizada em 13/12/2020.
2. O recorrente sustenta que não apresentava diagnóstico de mielopatia antes da cirurgia e que passou a sofrer limitações funcionais após o procedimento, impedindo-o de exercer a profissão de músico.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com base em laudo pericial que afastou a ocorrência de erro médico.
4. O recurso de apelação impugna a sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e erro na valoração da prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três matérias em debate: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de nova perícia; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (iii) verificar se houve erro médico que justifique a responsabilização dos apelados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. O recurso apresenta argumentos claros e pedidos expressos de cassação e reforma, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.
7. Rejeitada a alegação de inovação recursal. As teses sobre insuficiência do laudo e ausência de especialização do perito foram suscitadas na fase instrutória.
8. Não configurado cerceamento de defesa. O laudo pericial é claro, fundamentado e responde aos quesitos das partes. A ausência de especialização do perito em ortopedia não compromete a validade do trabalho técnico.
9. A sentença possui fundamentação adequada, enfrentando os documentos e pareceres técnicos particulares, os quais foram considerados insuficientes para infirmar o laudo oficial.
10. O laudo pericial conclui que o procedimento cirúrgico foi corretamente indicado e realizado, sendo as sequelas relatadas risco inerente à cirurgia. Não há evidência de negligência, imprudência ou imperícia.
11. A responsabilidade médica é subjetiva, exigindo prova de culpa, nos termos do art. 14, §4o, do CDC. O recorrente não demonstrou nexo causal direto e exclusivo entre o procedimento e os danos alegados.
12. Os pareceres particulares não possuem o mesmo grau de imparcialidade do laudo judicial, que prevalece quando claro e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A realização de nova perícia médica somente se justifica quando o laudo judicial é omisso, contraditório ou insuficiente.
2. O laudo pericial judicial, quando claro e coerente, prevalece sobre pareceres técnicos particulares.
3. A responsabilidade civil do médico exige prova de culpa, dano e nexo causal, não presumidos pela ocorrência de complicações inerentes ao procedimento cirúrgico."